Tribunal: TJPA
Processo: 0800390-48.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800390-48.2020.8.14.0105

APELANTE: MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES, RONALDO DA SILVA ANDRADE, RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. organização criminosa e associação para o tráfico. liderança e participação estratégica em facção criminosa. parcial provimento. redimensionamento das penas. regime inicial fechado mantido.

i. caso em exame

1.Apelações criminais interpostas por MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES, RONALDO DA SILVA ANDRADE e RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER contra sentença condenatória proferida pela Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que os condenou pelos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06), aplicando-se cumulativamente as penas previstas, com regime inicial fechado.

2.Os apelantes foram reconhecidos como integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, com posições de comando e funções estratégicas na estrutura do tráfico regional, conforme provas produzidas em juízo e relatórios técnicos da Operação Aríete.

ii. questão em discussão

3. Há três questões principais em discussão: (i) se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico; (ii) se os réus fazem jus à absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para tipo penal diverso ou reconhecimento de causas de diminuição de pena; (iii) se há necessidade de redimensionamento das penas aplicadas, com reavaliação da pena-base, multa, regime inicial e possibilidade de concessão de justiça gratuita.

iii. razões de decidir

4. Provas testemunhais, técnicas e documentais confirmam a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas entre os réus no interior da facção Comando Vermelho, com destaque para MARCOS PAULO (conselheiro rotativo), RONALDO (disciplina ou torre local) e DANILO (olheiro e operador logístico), todos com atuação reiterada e articulada.

5.A existência de diálogos interceptados, planilhas de repasses, mensagens com ordens diretas e laudos de extração de dados comprova, de forma segura, a adesão voluntária e consciente dos apelantes à organização criminosa e ao tráfico estruturado.

6.A tese de insuficiência probatória é afastada pela robustez do conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, não havendo violação ao devido processo legal ou quebra da cadeia de custódia.

7.Correta a aplicação das majorantes do art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/13, e do art. 40, VII, da Lei nº 11.343/06, em razão do uso de armas pela organização e sua atuação transnacional e interfaccional.

8.Ainda que válida a valoração negativa da culpabilidade e antecedentes em desfavor dos réus, as penas-base foram fixadas no patamar máximo sem motivação concreta suficiente, impondo-se seu redimensionamento, respeitado o critério de proporcionalidade.

9.Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por incompatibilidade com a condenação simultânea por associação para o tráfico.

10. Mantida a pena de multa em patamar proporcional, considerando a inserção dos réus em organização criminosa de estrutura complexa e poderio econômico presumido.

11. Indeferidos os pedidos de justiça gratuita e de direito de recorrer em liberdade, por não se mostrarem cabíveis na via recursal ordinária.

iv. dispositivo e tese

12. Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas dos réus: MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES: 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 1.491 dias-multa; RONALDO DA SILVA ANDRADE: 18 anos e 9 meses de reclusão e 1.498 dias-multa; RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER: 18 anos, 2 meses e 21 dias de reclusão e 1.736 dias-multa; regime inicial fechado mantido em todos os casos.”

Tese de julgamento:
1. A adesão consciente, voluntária e estável à organização criminosa Comando Vermelho, com funções de liderança, disciplina ou logística, configura os crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/13, art. 2º) e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35), mesmo que não haja apreensão direta de armas ou drogas. 2. A aplicação das majorantes previstas nos §§ 2º e 4º do art. 2º da Lei nº 12.850/13 e no art. 40, VII, da Lei nº 11.343/06 exige fundamentação concreta e pode ser aplicada sem a apreensão do armamento, quando a estrutura bélica da ORCrim estiver devidamente comprovada. 3. A pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e individualização, não sendo admissível sua fixação no máximo legal em razão de uma única circunstância judicial negativa sem fundamentação excepcional. 4. A causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas é inaplicável aos condenados por associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei). 5. A pena de multa pode ser fixada com base na gravidade do crime e nos indícios de suporte econômico dos réus, notadamente quando inseridos em organização de relevante poder financeiro.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 68 e 69; CPP, arts. 387, §2º e 804; Lei nº 12.850/13, arts. 2º, §§2º e 4º; Lei nº 11.343/06, arts. 35 e 40, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 601.992/AC; STJ, AgRg no AREsp 2.578.562/SE; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.393.844/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES
, vulgo “Ceará” ou “C85”,
RONALDO DA SILVA ANDRADE
, vulgo “Rona” ou “R92”, e
RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER
, vulgo “Danilo”, interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que os condenou como incursos no tipo penal inserto no
art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013
e art.
35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, c/c art. 69 do Código Penal, às respectivas penas de
20 (vinte) anos de reclusão e 900 dias-multa
pelo art. 2º da Lei nº 12.850/13, e
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 2.000 dias-multa
pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06, perfazendo o total de
36 anos e 08 meses de reclusão e 2.900 dias-multa
, em regime inicial fechado, para cada um dos réus.

Narra a prefacial acusatória (ID 12136383):

“Consta nos autos do inquérito policial que foi noticiado à Policia Civil e a este membro do órgão ministerial pelo traficante Luiz Carlos Mendonça, vulgo "Luiz magrinho", preso na Operação Diamante da Policia Civil em 2018, que um dos grandes traficantes desta cidade naquela ocasião era o chamado NEGA° 3D, vinculado â Facção Criminosa do Comando Vermelho.

Assim, a autoridade policial deflagrou a Operação Aríete e apurou que NEGA° 3D se chamava GLEISON ARAÚJO DA SILVA e que ele comandava o tráfico de drogas na região, juntamente com MARCOS PAULO, vulgo Ceará.

Restou demonstrado que GLEISON ARAÚJO DA SILVA, juntamente com sua esposa DIANA DA SILVA CARVALHO, distribuíam entorpecentes para diversas pessoas, dentre elas ALDENIRA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA, sua irmã, JAILSON DO NASCIMENTO COSTA, seu cunhado, FRANCISCO DANIEL ARAÚJO DA SILVA, seu irmão, para venda nesta cidade.

Com o desenvolvido das investigações, a equipe policial logrou êxito em apurar não só a qualificação dos citados acima, como também os numerais telefônicos utilizados por eles.

A autoridade policial, com bases nas informações acimas citadas, representou perante este juizo pela quebra de sigilo de dados e comunicações telefônicas dos numerais encontrados na investigação, fl. 1268.

Ressalta-se que GLEISON ARAÚJO DA SILVA, vulgo NEGA0 3D, se utilizava da residência de sua mãe, a denunciada JOSEFA ARAÚJW_ CARMO.

Das quebras de sigilo constantes das fls. 569 a 575, extrai-se a ligação de GLEISON e seus familiares criminosos com EDINA (BAIXINHA), BRUNA, RONALDO (RONA), ABRAAO (JACARÉ), RONILSON (TATUADO), e RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER.

Em investigações, a equipe policial empreendeu esforços e apurou que GLEISON ARAÚJO DA SILVA é um subordinado ao MARCOS PAULO SOUZA BORGES, vulgo Ceará, atualmente conhecido como "C 85" (fl. 1337).

Urge salientar que MARCOS PAULO SOUZA BORGES é considerado indivíduo com intenso vinculo com a criminalidade. De fato, verificou-se que é associado com a Facção Criminosa do Comando Vermelho, sendo um dos conselheiros rotativos da facção criminosa.

Diante das investigações, restou comprovada a rede de traficantes vinculados ao Comando Vermelho, que atuam na região.

O denunciado MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES, vulgo "Ceará", atual "C 85", diante da fama adquirida pelos crimes que cometeu, ganhou certa expressão dentro da facção, e foi indicado por um criminoso influente chamado de "Careca Sales" para ser um dos conselheiros rotativos. Nesta condição, ficou responsável por gerenciar o tráfico em diversas cidades, como Santa Isabel, Bujaru, Concórdia do Pará e Tomé-Açu.

Nas fls. 1362 a 1368, resta demonstrado o vínculo do denunciado MARCOS PAULO e de GLEISON. Nas conversas, eles tratam não só de drogas, mas de armas e demais crimes, inclusive de homicídio, nesta cidade, bem como o pagamento das mensalidades da Facção. Citam, ainda, o envolvimento dos denunciados RONALDO (RONA), RONILSON, ABRAAO (JACARÉ), DANILO.

Nas fls. 557/558 resta demonstrado o vínculo de PAULO SÉRGIO (VELHO), BRUNA e RONILSON com MARCOS PAULO, por meio de tabelas, de ligações realizadas entres os denunciados.

Por meio de interceptação telefônica, verifica-se, claramente, o vinculo de PAULO SÉRGIO VIEIRA DE OLIVEIRA " VELHO", com o tráfico de drogas nesta cidade e região, o qual é citado em conversas, conforme demonstra em fls. 1326.

Conforme se apurou, MARCOS PAULO, após ser nomeado como Conselheiro Rotativo do Comando Vermelho escolheu RONALDO DA SILVA ANDRADE "RONALDO" ou "R92" para ser o seu representante no Comando Vermelho nesta cidade, o qual já responde por outros crimes (fl. 587). Ainda na fl. 587, constam imagens de drogas e armas em conversas de ambos.

Em fls. 1362 a1364, verifica-se o vinculo entre MARCOS PAULO e GLEISON (NEGA° 3D), em que trocam mensagens, com conteúdo referentes a mercancia de drogas e armas. Nas mesmas mensagens, ambos citam Ronaldo "RONA".

Ademais, em fls, 1369, mostra-se conversas entre os denunciados MARCOS PAULO e RONALDO "RONA", restando claro que a todo momento organizam a prática do tráfico de drogas na cidade, Em diversas passagens MARCOS PAULO manda informações sobre o envio de massa (maconha), pedra oxi (oléo), e armas de fogo para RONALDO.

No mais, foi possível apurar que o denunciado RONA mantém vinculo com a criminalidade local, fls. 576, 592, 596, 593, 594, 595, 597, 600, 617, dentre outras. Dos autos depreende-se diversas ligações entre ele e Negão 3D, DANILO, TONI, ABRAAO JACARÉ, ELITON COLISEU, RONILSe, TATUADO, DANIEL D90.

No mais, verifica-se ainda, que esta associação criminosa tem sua base na cidade de Tomé-Açú e atua em toda região, inclusive nesta cidade de Concórdia do Pará.

Em quebra de sigilo de fl. 590/596, verifica-se ligações do denunciado RONALDO para DANIEL SILVA DOS SANTOS (D 90), ELITON ABREU DA SILVA (COLISEU), DANILO e RONILSON (TATUADO).

O vínculo do denunciado MARCOS PAULO com ABRAÃO é caracterizado pelas trocas de mensagens, de vídeos e de ligações, conforme imagens em fl. 599/ 600 e quebra de sigilo que demonstra diversas ligações de ABRAAO com ADRIANO (MACACO), MARCOS PAULO (fl. 599), RANIELE, RONILSON TATUADO (fl. 600— 143 chamadas), DANILO (fl. 600), RONALDO (fl. 600 — 95 chamadas) e GLEISON (fls. 576, 600).

O denunciado DANIEL SILVA DOS SANTOS, D90, além das menções já feitas, é citado por RONALDO RONA (R-92) em conversa com MARCOS PAULO, CEARÁ, através de apresentação de formulário, como sendo integrante do Comando Vermelho nesta cidade, conforme imagens em fs. 606/607.

Quanto ao denunciado RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER, foi preso em 04/12/2019, APF 000117/2019.100220-5, com 11 kg de maconha, juntamente com GLEIDSON RAMOS MIRANDA, MANO.

Em fls. 1395 e 1397, resta demonstrado o vinculo de DANILO com o trafico nesta cidade, por meio de troca de mensagens com MARCOS PAULO, em que trocam imagens de comprovante de depósito, e MARCe PAULO pergunta se ainda tem massa (maconha).

Em mensagens interceptadas, fls. 1391/1400, apurou-se que RAIMUNDO DANILO trabalhava para o Comando Vermelho, em especial para MARCOS PAULO.

Ademais, o vínculo de DANILO com os demais membros do grupo é corroborado por meio de tabelas de ligações realizadas para CEARÁ, ELITON (COLISEU), fl. 617, RONILSON, DINAEL (CABRITO), JOCILEY, RONALDO (RONA), fl. 594, ABRAAO (JACARÉ), fl. 600, e NEGÃO 3D, fl. 573.

Por meio de mensagens interceptadas e tabelas de ligações, logrou êxito em apurar que MARCOS PAULO se utilizava de RANIELE SILVA DOS SANTOS. Em auto de extração de dados de aparelho celular, em diversas partes RANIERE, que mais tarde se fez saber tratar de RANIELE SILVA DOS SANTOS, é citada como revendedora, e por meio de imagem de fls. 1407, verifica-se o vínculo com MARCOS PAULO. Além disso, nas fls. 642/644, tem-se ligações realizadas entre ela e os demais participantes da associação criminosa, MARCOS PAULO, RONILSON, DANILO, RONA, ABRAÃO, D90.

Verifica-se que FELIPE NEVES, mantém vínculos com MARCOS PAULO, consoante fl. 646.

Prosseguindo nas investigações, a Polícia Civil verificou a que o tráfico de drogas na cidade de Concórdia do Pará, chefiado por MARCOS PAULO, também se dava na localidade da Colatina, local em que ISMAEL CARLOS (ESMAEL) atuava.

Com as mensagens interceptadas, foi possível verificar a ligação entre ISMAEL CARLOS DA SILVA MARQUES e MARCOS PAULO, os quais trocam mensagens tratando de drogas, armas, e outros assunto, conforme imagens em fls. 1412/1413.

Corroborando com a fragmentariedade da associação criminosa que embora sediada na região exerce o tráfico em diversas localidades, destacou-se a atuação do casal DINAEL ALVES DA SILVA, CABRITO e KELLEN VIANA DE ABREU, que foram enviados para exercer a o tráfico em Ourém, Vila do Limão (fls.1437/1442).

O envolvimento do casal com MARCOS PAULO é fortemente demonstrado por meio das conversas extraídas do aparelho celular de MARCOS PAULO e juntadas nas fls. (fls.652/659), nas quais tratam do pagamento de entorpecentes e cobranças.

Prosseguindo as investigações, a equipe policial verificou que MARILUCE MACIEL RAMOS, MARI presa no CRF pela prática de tráfico de drogas, chefiava parte do tráfico na cidade de Bujaru, sendo considerada Disciplina do comanda vermelho naquela cidade. Nas fls. 660/665 verifica-se conversas na qual MARILUCE debatia valores e quem iria entregar droga no Laranjal, bairro de Concórdia do Pará, bem como a qualidade da droga oferecida por ela.

Apurou-se, ainda, a existência de grupo de WhatsApp denominado "Linhas de frente", o qual representaria a cúpula da criminalidade na região, com os integrantes MARCOS PAULO SOUZA BORGES, vulgo "C85", PAULO SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "VELHO PINGUIM'', TASSIEL PIRES FERREIRA, vulgo "PITBUL", THIAGO DE ARAÚJO vulgo "TH ou RATO BRANCO", MARCELO DOS SANTOS VAZ, vulgo "MARCELO RISADINHA" e ALAILSON FERNANDES DA COSTA, vulgo "FUINHA".

O vulgo Papudo era o responsável por guardar as armas de propriedade de MARCOS PAULO. Todavia, também morreu em confronto cii .)5)_ a Policia.

(...)

Em análise de extração de dados, logrou êxito em apurar ligações realizadas entre PAULO SÉRGIO e MARCOS PAULO, e em mensagens interceptadas, verificou-se que MARCOS PAULO trabalha para PAULO SÉRGIO, isso porque, em diversas passagens das mensagens, PAULO SÉRGIO cobra o dinheiro de MARCOS PAULO obtido com a venda de drogas. Nas imagens de fls. 1339/1351, eles debatem a respeito dos valores de entorpecentes vendidos nesta cidade de Concórdia do Pará e em Tomé-Açu, bem como compartilham tabela de valores referentes às dividas de entorpecentes, imagens de drogas, armas e tratam da qualidade da massa dos entorpecentes. Em tabelas compartilhadas entre ambos, conforme imagens na fl. 1351, chama a atenção os valores referentes à venda de entorpecentes gerenciada por PAULO SÉRGIO.

Ademais, em conversa entre MARCOS PAULO E PAULO SÉRGIO verifica-se que ele também possuía armas da facção.

Em imagens de conversas entre MARCOS PAULO e pessoa conhecida como M DO COSELHO GERAL, fls, 1447/1482, verifica-se conversas com assuntos da mercancia de entorpecentes, armamentos e munições, assim como trocas de fotos de entorpecentes, balanças, comprovante de depósitos, e planilha de valores.

Em conversa de PLAYBOY (RAFAEL CRISTO) com MARCELO, ambos debatem sobre passagem de comando de território por VELHO sobre pontos de vendas de entorpecentes, para uma mulher (fls.705/708).

Em análise de conversas estabelecidas entre MARCOS PAULO e RONA, apurou-se que GIOVANI FURTADO DOS SANTOS, JEU", fls. 713/722, atua associado ao tráfico na cidade, dentro outros crimes, tendo seu nome inclusive envolvido em homicídios (fl. 719), tudo isso supervisionado e coordenado pelo denunciado MARCOS PAULO.

Dos autos, depreende-se que os denunciados se associaram uns aos outros e aos demais indiciados, notadamente a MARCOS PAULO, conhecido por Ceará ou C85 (fl. 563), que possui intenso vínculo com a criminalidade local e é faccionado, sendo conselheiro rotativo do Comando Vermelho.

DO FINANCIAMENTO AO TRÁFICO DE DROGAS

A partir de data não precisa, nesta comarca, os denunciados MARCOS PAULO SOUZA BORGES, RONALDO DA SILVA ANDRADE, ABRAÃO FERREIRA MATOS, RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER, FELIPE JÚNIOR NEVES AIRES e DANIEL SILVA DOS SANTOS financiaram a prático do tráfico de drogas reiteradamente. Depreende-se dos autos, notadamente do doc de fl. 585, 588 e 603 a estrutura financeira da associação na região.

Na lista de contribuição supradita, tem-se que os denunciados acima citados, de forma consciente e voluntária, forneciam dinheiro (em regra R$ 100,00), a fim de financiar a prática do delito de tráfico de entorpecentes nesta região, tudo conforme lista de contribuintes interceptada no auto de extração que segue nos auto. (...).”

Em suas
razões recursais
(ID 14928293), o réu
MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES
se insurge contra a condenação requerendo, primeiramente, o
direito de recorrer em liberdade
. Por outro lado, sustenta
ausência de provas suficientes para a condenação
, destacando que a decisão se baseou
exclusivamente
em
elementos colhidos na fase inquisitorial
, sobretudo
interceptações telefônicas
, sem confirmação em juízo, requerendo, assim, a
absolvição.
Subsidiariamente, pede a
redução da pena
, além da
revisão

da pena de multa
e, ainda, a concessão da
justiça gratuita.

Em suas
razões recursais
(ID 12136774),
RONALDO DA SILVA ANDRADE
requer a
absolvição
por ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, do CPP), destacando que a sentença foi baseada exclusivamente em provas indiciárias e sem demonstração concreta de vínculo do recorrente com organização criminosa.
Subsidiariamente
, pede a
redução das penas aplicadas
, com revisão da dosimetria na primeira e segunda fases, sob o argumento de carência de fundamentação idônea para exasperação, além do
reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, bem como a
exclusão da pena de multa
, e, por fim, a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais.

O réu
RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER
, por sua vez, apresentou
razões de apelação
(ID 12441916) em que pede, primeiramente, que lhe seja concedido o
direito de recorrer em liberdade.
Mais adiante, defende a
absolvição
, sob o argumento de que a condenação foi baseada
exclusivamente em interceptações telefônicas
não corroboradas por outros meios de prova, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa, ressaltando, ademais, que não houve perícia no aparelho celular apreendido, bem como questiona os depoimentos policiais, invocando a ocorrência da quebra na cadeia de custódia.

Em alternativa, pugna pela
desclassificação do crime de associação (art. 35 da Lei nº 11.343/06) para o tipo do art. 37 da mesma Lei,
já que o
réu apenas informava as movimentações no hospital onde trabalhava, não possuindo nenhum vínculo com a organização criminosa
.

Por
derradeiro
, pleiteia a reforma da
dosimetria,
com
afastamento do
bis in idem
e
reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, além da
detração penal
e
readequação
do
regime de cumprimento
de pena (Lei nº 12.736/2012), bem como a
redução
da
pena de multa
aplicada, e, também, o deferimento da
justiça gratuita
, nos termos da Lei nº 1.060/50.

Em
contrarrazões
(ID’s 15377606; 14121790; 15377605), o Ministério Público requer o total desprovimento dos três apelos.

Nesta
Superior Instância
, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta
: “pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo IMPROVIMENTO.”
(Textual) (ID 17056788).

O feito veio à minha relatoria, redistribuído, por prevenção.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Importante frisar, antes de mais, que o reconhecimento do crime de
organização criminosa
não exige demonstração de atos materiais praticados em nome da facção, bastando a
adesão voluntária
,
consciente
e
estável à estrutura ilícita
. Trata-se de crime de
natureza formal
, consumando-se com o simples ingresso voluntário e consciente em grupo criminoso estruturado, não sendo necessária a produção de resultado naturalístico.

Nesse sentido:

“
Apelação – Organização Criminosa – Artigo 2º, “caput”, c/c o artigo 1º, Â§1º, da Lei nº 12.850/2013– Recursos defensivos – Preliminar de inépcia da inicial acusatória – Matéria superada pela prolação da sentença – Precedentes – De todo modo, preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP – Contraditório assegurado. Mérito – materialidade e autoria demonstradas – Ré surpreendida levando manuscritos vinculados à organização criminosa \'2722PCC\'2722 após visita ao corréu – Vinculação de ambos evidenciada pelos elementos apurados –
Crime formal, que independe da comprovação da prática dos delitos pela organização criminosa
– Tese de coação moral irresistível rechaçada – Ausência de comprovação mínima – Conduta que se enquadra ao crime imputado na inicial, afastando-se a tese desclassificatória. (...). Apelos desprovidos. (TJ/SP – Apelação Criminal nº 1500553-73.2024.8.26.0311, Relator (a): Desembargador Juscelino Batista, Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Junqueirópolis – Vara Única, Data do Julgamento: 27/06/2025, Data de Registro: 27/06/2025).” Grifei

Por outro lado, a tipificação da
associação para o tráfico
pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1)
cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas
; 2) comprovação do
liame subjetivo
; 3)
conjugação de vontades
; 4)
estabilidade e permanência
do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365)

A propósito, o STJ firmou entendimento de que
é possível a imputação de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, sem que configure
bis in idem,
por serem “tipos penais autônomos”
(AgRg no HC 491153/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 12.8.2020; AgRg no AREsp: 1593941/TO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.9.2020).

Feitas essas breves observações, passo à análise das razões recursais.

I – Do apelo interposto por
MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES

Pleito absolutório. Ausência de provas:

A defesa sustenta, em síntese, a inexistência de provas válidas quanto a participação do réu
Marcos Paulo
nos delitos, asseverando que a sentença teria se fundado exclusivamente em elementos da investigação policial, em especial nas
interceptações telefônicas
, sem corroboração em juízo.

Tal alegação, todavia,
não se sustenta diante do vasto conjunto probatório constante dos autos
, produzido sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a materialidade e autoria dos crimes de
organização criminosa
e
associação para o tráfico de drogas
restaram demonstradas de forma convergente por múltiplas fontes probatórias, as quais foram analisadas de forma detalhada na sentença condenatória e que ora se confirmam nesta instância revisora.

Quanto ao
crime de Organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013),
percebo que as provas reunidas ao longo da investigação e confirmadas na fase judicial indicam, de maneira contundente, que MARCOS PAULO exercia
função de liderança,
mais precisamente, ocupava a posição de
CONSELHEIRO ROTATIVO
na estrutura regional da facção criminosa
Comando Vermelho
, especialmente nas cidades de
Tomé-Açu, Concórdia do Pará, Bujaru e Santa Isabel.

As
interceptações telefônicas regularmente autorizadas
revelam diálogos entre o réu — identificado nos contatos como “Ceará” ou “C85” — e outros membros da organização, como RONALDO (“Rona”, “R92”) e GLEISON (“Negão 3D”), em que se tratam
questões logísticas, disciplinares e financeiras da facção
, tais como, determinação de
ações violentas contra desafetos e rivais locais
, além de coordenação de envio e redistribuição de drogas entre os municípios, bem como planejamento de
transferências de valores em espécie
e, ainda, o exercício da
autoridade decisória sobre nomeações internas
(como a indicação de "Rona" para exercer a função de "torre", figura de comando local na hierarquia do grupo criminoso).

Essas conversas foram
integralmente transcritas e periciadas
, constando nos laudos anexados, nos quais também constam
planilhas de controle de valores, fotografias de armamentos, mensagens com ordens diretas e comprovantes de movimentações bancárias
vinculadas às atividades da facção.

Esse domínio organizacional também foi
ratificado em juízo
por vários depoimentos testemunhais, cabendo destacar as declarações do
Delegado de Polícia Civil RICARDO LUÍS GOMES DE MENEZES,
que relatou que os réus da presente ação foram presos em decorrência da
Operação Aríete
, deflagrada em 2020. Informou que sua equipe havia sido responsável anteriormente pela condução da
Operação Diamante
, a qual tinha como objetivo combater a facção
Primeiro Comando da Capital (PCC)
que atuava na região de Concórdia do Pará. Ao longo das investigações dessa operação, constatou o enfraquecimento do PCC na cidade, esclarecendo que, historicamente, Concórdia do Pará era o último reduto do nordeste paraense dessa facção. Logo após a prisão dos principais integrantes, começaram a acontecer determinadas repercussões na cidade, e, diante disso, a equipe liderada pelo depoente iniciou apuração para entender os fatos.

Nesse ínterim, um dos criminosos presos na Operação Diamante, vulgo “Luiz Magrinho”, decidiu colaborar com as investigações, firmando colaboração premiada. Na ocasião, afirmou que o principal traficante da cidade seria o “Negão 3D”. A partir daí, o depoente passou a desenvolver todo o procedimento para apurar a qualificação de tal indivíduo. Durante as investigações, obteve a informação de que “Negão 3D” era subordinado a uma pessoa conhecida como “Ceará” ou “Ceará o Gordo”. Nesse meio tempo, ocorreram mortes e prisões de meliantes, inclusive de um deles no município de Tomé-Açu. Na ocasião, foi lavrado um auto de prisão em flagrante no qual essa pessoa prestou depoimento detalhando como funcionava o tráfico de drogas nos municípios de Concórdia do Pará e Tomé-Açu, imputando ao ora réu
Marcos Paulo
a gerência do crime em tais localidades.

Disse ainda que, nesse período, a esposa de
Marcos Paulo
foi presa em flagrante em outro inquérito por receptação, por estar com celular roubado. A partir desse fato, obteve-se o número de telefone de
Marcos Paulo
e passou-se a realizar interceptação, o que começou a produzir resultados. Em 03/09/2019, o acusado
Marcos Paulo
foi detido por Policiais Civis e, na oportunidade, já havia vários indícios de sua vinculação ao Comando Vermelho. Seu celular foi apreendido e, com autorização judicial, realizada a extração de seu conteúdo. Essa medida foi um divisor de águas nas investigações, pois permitiu desvendar uma série de informações sobre a criminalidade local.

Asseverou que a equipe comprovou que
Marcos Paulo

e o réu em processo desmembrado Paulo Sérgio, vulgo “Velho Pinguim”, eram os grandes responsáveis pela criminalidade na região.

Narrou que foi possível obter informações como envio de armas para consumação de crimes e identificação de rivais, a exemplo da citação do homicídio de uma pessoa chamada Ramon, irmão do “referência” do PCC em Concórdia do Pará. Dentro do celular foi encontrada uma lista de pessoas que pagavam uma mensalidade para financiar a estrutura do tráfico no local
. Ao longo da investigação, tornou-se possível identificar os responsáveis por esses crimes e expedir mandados de prisão.

Verberou, que
da análise do celular de Marcos Paulo, verificou-se que o Comando Vermelho queria demonstrar força na localidade, para ocupar o lugar que antes pertencia ao PCC, sendo esse o contexto dos homicídios ocorridos.

Em determinado momento,
Marcos Paulo
, por influência de outro criminoso vulgo “Careca Sales”, preso na Operação Cabeças, foi alçado ao cargo de
Conselheiro Rotativo 091
, passando a cuidar do tráfico nos municípios de Tomé-Açu e Concórdia do Pará, além de resolver vários outros assuntos. No celular de Marcos Paulo foram encontrados vários grupos do Comando Vermelho.

Passando à análise individualizada de cada réu, no que concerne a Marcos Paulo em especial, o depoente afirmou que ele realmente era o responsável pelo tráfico de drogas na região, negociando drogas, forçando pessoas a depositarem valores não só em sua conta bancária, mas também na de sua esposa Ivanete, corroborando a criminalidade, se escondendo e fugindo da polícia, extorquindo pessoas e negociando drogas continuamente em suas conversas, tais como maconha e pedras de oxi em grande quantidade.
Detectou-se uma rixa entre Marcos Paulo e a denunciada em outro processo, Mariluce, sobre o controle do bairro do Laranjal. Todos os meliantes presos com drogas nesse momento eram faccionados do Comando Vermelho, e as drogas apreendidas pertenciam a esse grupo criminoso.

Por conta disso, no início da operação só se logrou êxito em encontrar drogas na casa de um meliante, Negão 3D, em Ipixuna do Pará.
Todo o know-how de drogas na região pertencia a Marcos Paulo
. Como ele precisava ter controle de toda a área, contava com Abraão, vulgo “Jacaré”, considerado disciplina. Pelo conteúdo das mensagens verificou-se que Marcos Paulo não estava satisfeito com o trabalho de Abraão e acabou destituindo-o após o atentado sofrido por ele.

No intuito de colocar ordem no tráfico da região, Marcos Paulo alçou como “Torre” o “Rona”, ora acusado Ronaldo, também conhecido como “R92”. Enquanto Torre, “Rona” foi incumbido de controlar o tráfico de drogas e a criminalidade local. As armas ficavam escondidas em um sítio localizado em Tomé-Açú, e sempre que precisavam utilizar, Marcos Paulo pedia autorização a Paulo Sérgio para trazer o armamento para Concórdia do Pará, a fim de realizar roubos e matar pessoas, fatos que estão sendo apurados em procedimento independente pelo Ministério Público local.

Enquanto Torre, “Rona” indicou “D90” ou Daniel, vulgo “Cachorrinho”, para entrar na organização criminosa CV, eis que ambos eram de Aurora do Pará.

O depoente afirmou que “Rona” tinha função muito importante, pois era o braço direito de Marcos Paulo na consumação dos crimes de tráfico de drogas e demais atividades ilícitas. Em relação ao acusado Danilo, informou que ele foi preso por tráfico de drogas em dezembro de 2019, quando foi encontrado com grande quantidade de maconha que transportava para São Miguel, junto com um indivíduo vulgo “Mano”, também identificado na lista de financiadores do tráfico. “Rona” e Danilo também estavam nessa lista de financiamento, bem como Felipe.

Na ocasião, Danilo ficou respondendo em liberdade, mas continuou praticando atos de traficância e atuando como olheiro de Marcos Paulo. Danilo trabalhava no hospital da cidade junto com Felipe, e ambos ficavam repassando informações a Marcos Paulo. Dentro dos diálogos obtidos, verificou-se que Danilo não só cuidava da droga, mas também guardava armas, tanto que em um dos diálogos mencionou “você não deixou a caneta aqui”, “quero um pouco de massa pra poder vender”, “deposita esse dinheiro na conta (tal)”, etc.

O depoente destacou que Danilo tinha posição estratégica, pois no hospital chegavam todos os criminosos feridos. Quando Abraão chegou ferido no hospital após uma tentativa de homicídio, Danilo de pronto informou Marcos Paulo, ou seja, gerenciava funções de olheiro, repasse e venda de drogas, guarda de armas e cometimento de outros delitos.

Com relação a Felipe, afirmou que era amigo de Danilo e também trabalhava no hospital, tendo ambos relação com a criminalidade. No conteúdo extraído do celular de Marcos Paulo, este e Felipe trocavam mensagens procurando saber sobre Danilo, e em determinada oportunidade Felipe informou a Marcos Paulo o que havia acontecido com Abraão. Felipe e Marcos Paulo demonstravam intimidade, e Marcos Paulo enviava mensagens do tipo “interage lá no grupo”, demandando de Felipe influência e atitudes dentro do Comando Vermelho. Felipe também era olheiro e, muito provavelmente, vendia entorpecentes. No dia da deflagração da operação, Felipe também foi preso em flagrante.

Por fim, esclareceu o depoente que, quando se referiu a Danilo, estava se referindo ao réu Raimundo Danilo. E que Felipe e Danilo estavam na lista de financiadores do tráfico na cidade, contribuindo com cerca de R$ 100,00 por mês, recebendo também armas e drogas para repassar no momento oportuno.

A testemunha SUB TEN. CLÁUDIA DO SOCORRO DA VEIGA BARROSO, Policial Militar lotada no 14º BPM que fica em Tomé-Açu, informou em juízo (ID’s. 12136672 / 12136683) que

é Policial Militar de graduação SUB TEN., domiciliada no 14º BPM que fica em Tomé-Açu/PA. Que já atua há mais de 20 anos nas redondezas de Concórdia do Pará.

Que MARCOS PAULO é integrante de facção criminosa.

Que a depoente conheceu MARCOS PAULO durante a apreensão de um menor que

assaltava à mão armada na região de ToméAçu, cujo nome era EULER, vulgo “MOLEQUINHO”. Que ao perguntar para esse menor o

motivo de ele, tão jovem, estar envolvido em assaltos à mão armada ao que EULER respondeu que já estava há muito tempo envolvido com o Comando Vermelho e que não tinha mais como sair. Que EULER prosseguiu narrando à depoente que trabalhava para “CEARÁ” e que exercia a função de cobrador no trajeto Tomé-Açu – Concórdia do Pará – Mãe do Rio – Bujaru. Que o menor EULER forneceu as divisões do Comando Vermelho

em Tomé-Açu.

Relatou que a apreensão do menor se deu há aproximadamente 5 anos. Que o menor afirmou ainda que “CEARÁ” deu para ele uma .380 para ele fazer as cobranças. Que quando o menor foi preso, vazou a informação de que ele tinha delatado “CEARÁ”. Que não demorou muito e ele foi assassinado em Concórdia do Pará. Que levou vários tiros e quando estava sendo conduzido de ambulância ao hospital a ambulância foi interceptada e o assassinato foi concluído. Que na ocasião de sua apreensão o menor EULER relatava por exemplo que “essa área aqui do Ipitinga e do Bairro Novo pertence à CV mas essa outra área aqui é do Ceará
.

Afirmou que o menor alertou a depoente de que seria muito difícil ela conseguir pegar “CEARÁ” por causa da mobilidade dele, pois ele era uma pessoa muito versátil e não era uma pessoa comum. Que se recorda do ora réu de apelido “RONA” do celular do menor apreendido, que estava num grupo em que se tratava sobre comercialização de entorpecentes
, chamado “Grupo do Pressão”.

Disse, ainda, que “RONA” é o testa de ferro do chefão do tráfico, de alcunha “PINGUIM”. Que quando a depoente prendeu o GP ou NEGO ANDERSON foi quando a depoente viu os nomes de vários dos réus

desse processo e de outros no grupo, tais como, “CEARÁ”, “RONA”, “MARCELO RISADINHA” e vários outros. Que eles integram uma organização criminosa
que é muito grande e hoje está se fortalecendo cada vez mais.

Portanto,
o apelante MARCOS PAULO
não era mero colaborador eventual, mas sim
figura central da facção criminosa
. Tinha ascendência sobre os demais integrantes, coordenava o tráfico regionalmente, impunha disciplina interna, ordenava ataques e controlava os repasses de valores, inclusive valendo-se de contas bancárias em nome de terceiros.

A conduta de MARCOS PAULO se
encaixa de modo preciso
nos elementos normativos do
art. 2º da Lei nº 12.850/2013
: a adesão voluntária a organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, atuação permanente e objetivo de obtenção de vantagem ilícita mediante a prática de crimes graves, notadamente tráfico de drogas, porte ilegal de armas e homicídios.

Além da configuração da organização criminosa, demonstrou-se, igualmente, a
existência de
associação estável e permanente
para a prática do tráfico de drogas
, envolvendo MARCOS PAULO e diversos corréus.

As conversas interceptadas revelam que o réu participava de forma
ativa e habitual
das operações de transporte, armazenamento e distribuição de entorpecentes, além de estabelecer
logística de envio de drogas (“massa” e “óleo”)
entre cidades, monitorar os “gerentes” locais das bocas de fumo e
exigir prestação de contas
, intermediar conflitos entre associados por causa de perdas de carga ou “fugas” de valores, além de estar
diretamente vinculado às planilhas de arrecadação e distribuição de entorpecentes.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, a atuação do réu
não foi episódica nem eventual
, tampouco se limitou à posição de recebedor passivo de ordens. Pelo contrário, sua
conduta era estratégica, reiterada e articulada com os demais membros da associação
, o que justifica plenamente a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Corroborando essa conclusão, destaco, mais uma vez, o
relato do agente de polícia Ricardo Luís Gomes de Menezes
, que em juízo asseverou que Marcos Paulo era o responsável pelo tráfico na região, negociando drogas, forçando depósitos em sua conta e na de sua esposa, extorquindo pessoas, e articulando a liderança local com o uso de armas. Ele organizava a hierarquia da facção, nomeando ‘Rona’ como “Torre” do local, e coordenava toda a logística da organização criminosa.

Tais elementos evidenciam, com segurança, a existência de
vínculo estável e estruturado com associação voltada ao tráfico
, de modo autônomo e cumulativo à organização criminosa reconhecida.

Rechaça-se, assim, a alegação defensiva de ausência de provas judicializadas, uma vez que todas as provas foram produzidas sob a égide do contraditório, com validade e suficiência para fundamentar o decreto condenatório.

Portanto, a responsabilização penal do apelante Marcos Paulo por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35, caput) e organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2) deve ser preservada.

Da dosimetria da pena. Pena-base.

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da pena no mínimo legal, por entender que não existem fundamentos que possam exacerbar a sentença condenatória como foi realizada.

Por outro lado, pugna pela redução da pena de multa, além da concessão da justiça gratuita.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença, na parte que interessa:

“Passamos a dosar a pena do réu MARCOS PAULO SOUZA BORGES,
quanto ao crime tipificado no art. 2º, da Lei nº 12.850/13,
segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia, inclusive o mesmo, conforme as provas, exerce o cargo de conselheiro rotativo na citada organização criminosa, sendo cargo de destaque
.

Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ.

Impende mencionar que, a despeito de haver outros registros criminais na certidão de antecedentes criminais do aludido sentenciado (certidão de ID n.º 71116575), nenhum deles será utilizado para maus antecedentes (e nem reincidência), tendo em vista que, ao fazer a busca nos sistemas sobre os processos indicados na certidão referida, não foi possível encontrar a certidão de transito em julgado referente às sentenças condenatórias, fato que inviabiliza a aferição dos antecedentes criminais (e da reincidência). Ressalte-se que os demais registros se referem a ação penal em andamento e a inquéritos policiais.

Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social, sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias costumeiras desta espécie de delito. Consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixamos
a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Na
segunda fase
de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantemos a pena em
08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Na
terceira fase
, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a
causa de aumento, prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12850/13
,
sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais
, motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2)
, pelo que, neste momento, fixamos a pena a pena deste delito em
12 anos de reclusão, bem como em 540 dias-multa.

Verifico, ainda, na
terceira fase,
que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada
organização criminosa coopta adolescentes, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3) e tornamos definitiva a pena deste delito em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa.

Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários mínimos vigentes no País.

Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP.” (
destaquei
)

“Passamos a dosar a pena do réu MARCOS PAULO SOUZA BORGES, quanto ao
crime tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06
, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que
a culpabilidade é exacerbada, considerando que a associação para o tráfico em questão era para fornecer lucros para a organização criminosa comando vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia.
Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ.

Impende mencionar que, há despeito de haver outros registros criminais na certidão de antecedentes criminais do aludido sentenciado (certidão de ID nº 71116575), nenhum deles será utilizado para maus antecedentes (e nem reincidência), tendo em vista que, ao fazer a busca nos sistemas sobre os processos indicados na certidão referida, não foi possível encontrar a certidão de transito em julgado referente às sentenças condenatórias, fato que inviabiliza a aferição dos antecedentes criminais (e da reincidência).

Ressalte-se que os demais registros se referem a ação penal em andamento e a inquéritos policial.

Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social, sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias costumeiras desta espécie de delito. Consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Isto posto,
fixamos a pena - base do delito em 10 anos de reclusão e em 1200 dias – multa.

Na
segunda fase de aplicação de pena
, não verificamos a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantemos a pena em 10 anos de reclusão e em 1200 dias – multa.

Na
terceira fase
, não observo nenhuma causa de diminuição de pena, porém presente na espécie
a causa de aumento prevista no inciso VII do art. 40 da lei 11.343/2006
, motivo pelo qual aumento a pena em
2/3, posto que o financiamento em questão era da perigosa e violenta organização criminosa comando vermelho, o que autoriza a aplicação da causa de aumento no máximo
, pelo que
fixamos e tornamos definitiva a pena deste

delito em
16 anos e 8 meses de reclusão, bem como em 2000 dias-multa.”

Observa-se que a sentença recorrida dosou as penas do apelante MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES com fundamentação compatível com os parâmetros legais, respeitando o método trifásico consagrado no artigo 68 do Código Penal e observando, de forma precisa, os comandos normativos vigentes.

Todavia, embora cabível a valoração negativa dos vetores judiciais elencados, não se mostra razoável a fixação das penas-base no patamar máximo definido em lei, por não haver, no caso concreto, circunstância de excepcional gravidade que, isoladamente ou em conjunto, justifique tais elevações.

Na primeira fase,
as penas-base foram fixadas em
08 (oito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa (crime de organização criminosa)
, e
10 (dez) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias – multa
(crime se associação para o tráfico), ou seja, no patamar máximo legal, em razão da valoração negativa de um único vetor: a
culpabilidade.

Entendo, que
a valoração negativa da culpabilidade do réu Marcos Paulo se revela juridicamente adequada
, diante da natureza especialmente reprovável da conduta perpetrada. O apelante não apenas aderiu a uma organização criminosa, mas o fez com plena consciência da envergadura e da periculosidade da entidade a que se integrou — o Comando Vermelho —, facção de reconhecida atuação nacional e internacional, cuja história é marcada por práticas reiteradas de crimes hediondos, ações armadas de grande repercussão e métodos de coação violenta da população local. O grau de reprovação pessoal, portanto, não se limita à mera adesão, mas se agrava em razão da escolha consciente por integrar estrutura tão notoriamente lesiva à ordem pública, demonstrando completo desvalor ético-jurídico da conduta e desprezo pelas normas fundamentais de convivência.

Por outro lado, o fato da associação para o tráfico ser voltada para fornecer lucros para a ORCrim Comando Vermelho, justifica a valoração negativa dessa vetorial, sendo compatível com o critério de individualização da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Não obstante a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a fixação da pena-base no patamar máximo abstrato com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável, exige-se, para tanto, motivação concreta e demonstração inequívoca de desproporcionalidade entre a gravidade do caso e a pena mínima legalmente prevista, exigência que, no presente feito, não se satisfaz de forma suficientemente acentuada para justificar a exasperação máxima. No caso, conquanto se reconheça um vetor desfavorável, não se evidencia, à luz dos elementos concretos dos autos, grau de excepcionalidade que autorize a majoração das penas-base até o limite máximo de 08 (oito) e 10 (dez) anos, com o consequente desprezo de toda a faixa intermediária da pena abstrata.

Dessa forma, aplicando critério objetivo e proporcional, passo ao REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS:

Para o
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 2º, da Lei nº 12.850/13):

- Fixo a
pena-base
em
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
, com atribuição do aumento de nove meses de acréscimo diante de uma circunstância judicial negativada (culpabilidade). Sendo oportuno, para o caso, pontuar o entendimento do STJ:

“(...)

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

(...) (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

- Na
segunda fase
da dosimetria, mantenho os termos da sentença que não verificou a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

- Na
terceira etapa
da dosimetria, foram corretamente aplicadas as causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

A primeira causa de aumento, prevista no
§ 2º,
autoriza a elevação da pena
“até a metade”
quando, na atuação da organização criminosa, houver
emprego de arma de fogo
. Tal circunstância restou comprovada nos autos por meio dos relatórios de investigação criminal e da análise do conteúdo do aparelho celular apreendido em poder de integrante da facção, cuja autorização judicial para extração de dados encontra-se devidamente documentada.

O referido material revela a
existência de arsenal bélico próprio do Comando Vermelho
, inclusive com organização interna voltada à guarda, distribuição e uso de armamentos, o que demonstra a sistemática utilização de armas de fogo de uso proibido e restrito, inclusive em ações de controle territorial, coação de civis e enfrentamento de forças de segurança.

Ademais, a jurisprudência admite a aplicação da majorante mesmo na ausência de apreensão direta de armamento com o réu, desde que a estrutura armada da organização esteja documentalmente evidenciada e o vínculo do acusado com tal estrutura esteja demonstrado (AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/12/2020).

No caso dos autos, a fração máxima de
1/2 (metade)
foi corretamente aplicada, diante da robusta comprovação de que a facção Comando Vermelho detém aparato bélico próprio, utiliza armamento de grosso calibre em suas operações e estrutura internamente um setor dedicado à circulação de armas entre os membros, conforme detalhado no relatório de investigação. Ademais, o réu MARCOS PAULO, na condição de
Conselheiro Rotativo da facção
, integrava instância hierárquica com acesso a tais estruturas, sendo razoável concluir que sua adesão envolvia conhecimento e aceitação do uso sistemático de armamento por parte da organização. O critério da fração máxima justifica-se, portanto, pela intensidade do risco social e do poder ofensivo da organização, potencializado pelo uso ostensivo de armas.

A
segunda majorante
, constante do
§ 4º, IV
, da mesma norma, prevê o aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços da pena) quando a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. No presente caso, os autos registram que o Comando Vermelho, facção à qual pertence o réu,
mantém vínculos operacionais com outros grupos autônomos
,
com intercâmbio de informações, integração de atividades e alianças eventuais
. Assim, entendo que tal circunstância foi devidamente valorada na sentença e decorre de elementos de convicção extraídos da prova técnica colhida, não se tratando de mera presunção.

Ademais, é reconhecido que a ORCRIM Comando Vermelho, atua em diversos Estados da Federação, mantendo conexão com outras organizações criminosas independentes, inclusive no exterior.

Lado outro, a referência à
característica transnacional
da facção, reforça a gravidade do contexto criminoso e justifica
a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços)
prevista na legislação, tendo em vista o potencial ampliado de periculosidade e complexidade da estrutura delitiva envolvida.

Importa registrar que a escolha da fração máxima atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da elevada gravidade das circunstâncias concretas do caso. O juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea para sustentar o recrudescimento, destacando os elementos objetivos que evidenciam a articulação interestadual e transnacional da organização criminosa, situação que extrapola o padrão médio das condutas tipificadas no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e de
2/3 (dois terços)
, em virtude da conexão com outras facções independentes e transnacionalidade, fixando-se, ao final, a
pena definitiva em
09 (NOVE) ANOS 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Para o
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

(art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06):

- Fixo a
pena-base
em
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 875 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA,
com atribuição de acréscimo de nove meses por uma circunstância negativada (culpabilidade). Sendo oportuno, para o caso, pontuar o entendimento do STJ:

“(...)

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

(...) (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

- Na
segunda fase
da dosimetria, mantenho os termos da sentença que não verificou a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

- Na
terceira etapa
da dosimetria, foi corretamente aplicada a causa de aumento prevista no inciso
VII do art. 40 da lei 11.343/2006
, sendo que a escolha da fração máxima (2/3) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da elevada gravidade das circunstâncias concretas do caso. Dessa forma, impõe-se a
manutenção da elevação da pena em 2/3 (dois terços)
, fixando-se, ao final, a
pena definitiva em
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 1458 (MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO) DIAS-MULTA.

Com observância do disposto no art.
69, do CPB
, aplico as penas cumulativamente, perfazendo o total
de 15 (QUINZE) ANOS 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 1491 (MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM) DIAS-MULTA, QUE A TORNO CONCRETA E DEFINITIVA.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do
regime fechado mostra-se imperativa
, diante da pena total e do caráter altamente organizado e violento da atuação do réu e do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o art. 387, § 2º, do CPP. Inexiste qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime mais gravoso.

Da pena de multa:

Insurge-se a defesa no tocante à pena de multa arbitrada, considerada desproporcional e irrazoável, com cada dia no valor de cinco salários-mínimos, sem qualquer respaldo nos autos quanto à real capacidade econômica do réu. Argumenta que a presunção genérica de riqueza, fundada na alegada vinculação à facção, carece de lastro fático, devendo a multa ser reduzida a um patamar compatível com a situação econômica efetiva do condenado.

Nesse ponto não merece guarida a insurgência da defesa de MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES quanto à dosimetria da pena de multa. A fixação da sanção pecuniária obedeceu aos parâmetros estabelecidos no art. 49 e no art. 60 do Código Penal, sendo arbitrada, agora, após redimensionamento da pena, em 1491 (mil quatrocentos e noventa e um) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário correspondente a cinco salários-mínimos, tendo em vista a inserção do réu em organização criminosa de estrutura complexa e relevante poderio econômico, como reconhecido na sentença.

Destarte, na ausência de elementos concretos sobre a situação econômica do réu, o magistrado pode utilizar critérios objetivos e dados colhidos dos autos para estimar sua capacidade contributiva, sobretudo quando há evidências de que o condenado participa de facção criminosa que movimenta vultosos recursos financeiros.

No caso dos autos, o juízo de origem fundamentou a fixação da multa no fato de o réu integrar o Comando Vermelho, organização de notória influência econômica, com acesso a armamentos, controle territorial e redes de tráfico de drogas — circunstância que, embora não configure prova de riqueza individual, permite ao julgador inferir, com base em critérios objetivos, que há suporte econômico mínimo para a imposição da multa em patamar acima do valor básico.

Por essas razões, mantém-se incólume
o quantum
de cada dia de multa tal como imposta na sentença, rejeitando-se a pretensão recursal de Marcos Paulo quanto à sua redução.

Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que esse pleito não pode ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Da justiça gratuita:

Clama a defesa pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva ao mesmo, da qual não fica automaticamente dispensada o réu.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Ante o exposto, dou
PARCIAL

PROVIMENTO ao recurso
interposto por
MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES
, para redimensionar a pena final aplicada ao patamar de
15 (QUINZE) ANOS 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO,
em regime inicialmente
fechado
e
1491 (mil quatrocentos e noventa e um) dias-multa
, cada qual fixado no valor unitário correspondente a cinco salários-mínimos, mantendo-se a sentença obstaculizada em seus demais termos.

II – Do apelo interposto por RONALDO DA SILVA ANDRADE:

Pleito absolutório. Ausência de provas:

Alega a defesa, ausência de provas consistentes quanto à participação de RONALDO DA SILVA ANDRADE nos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, onde sustenta que a sentença teria se baseado apenas em meros indícios, especialmente em interceptações telefônicas, sem a devida confirmação da autoria delitiva por outros meios idôneos.

Entretanto, após análise detida e contextualizada do acervo probatório constante dos autos, verifico que tal tese
não resiste ao confronto com as provas robustas coligidas no processo
, as quais revelam, de forma clara e concatenada, a
materialidade e a autoria delitiva
, bem como o
papel funcional de destaque
exercido pelo réu na estrutura criminosa.

A materialidade dos crimes de
organização criminosa
e
associação para o tráfico
restou plenamente comprovada nos autos. Os documentos acostados ao processo demonstram a existência de uma
estrutura estável, hierarquizada, com divisão de tarefas, base territorial

delimitada e objetivo de prática reiterada de crimes, especialmente o tráfico de drogas e a circulação de armas.

A denominada
Operação Aríete
, conduzida pela Polícia Civil do Estado do Pará, gerou extenso conjunto de provas a partir de autorização judicial de
interceptações telefônicas, extração de dados de aparelhos celulares, cumprimento de mandados de busca e apreensão
, bem como depoimentos testemunhais e laudos técnicos.

Essas medidas revelaram a existência de uma
célula local da facção criminosa Comando Vermelho
, voltada à coordenação do tráfico de entorpecentes, controle territorial de áreas de venda, recolhimento de valores ilícitos, punição de rivais ou membros dissidentes e distribuição de armas e drogas — típicas práticas de uma
organização criminosa estruturada e funcionalmente articulada
.

As comunicações interceptadas entre os membros da organização, as planilhas de contatos e os registros de repasses de drogas e armamentos confirmam a
reiterada prática de condutas ilícitas de forma associada e organizada
, satisfazendo todos os elementos configuradores dos tipos penais dos arts. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico).

Quanto à
autoria
do réu
RONALDO DA SILVA ANDRADE

("RONA"),
não há dúvida de que ele
aderiu de modo consciente, voluntário e funcional
à mencionada organização criminosa, ocupando papel de comando local, na qualidade de
“disciplina”
ou
“
torre”
, conforme amplamente demonstrado na prova técnica e testemunhal coligida.

Esse ponto é
fundamental
, pois o papel de
“disciplina”
na hierarquia do Comando Vermelho é
reservado a membros com credibilidade dentro da facção, incumbidos de impor a disciplina interna, punir transgressões, garantir a ordem, fiscalizar pontos de tráfico e retransmitir ordens dos escalões superiores
. Portanto, não se trata de membro eventual ou figura de apoio, mas de
posição estruturalmente relevante e de alta confiança
dentro do grupo criminoso.

Relembro o depoimento do agente de polícia civil
RICARDO LUÍS GOMES DE MENEZES
, que atuou na operação e esclareceu em juízo que no decorrer da operação,
os policiais tiveram acesso a diálogos de MARCOS PAULO com outras pessoas, entre elas RONALDO, conhecido como “RONA”; que

RONALDO era uma das pessoas que recebia ordens de MARCOS PAULO para execução de tarefas relacionadas à facção; que nos diálogos ficou claro que RONALDO exercia a função de DISCIPLINA da facção, também conhecida como TORRE, que é o indivíduo encarregado de controlar o tráfico e a criminalidade em determinada área.

Afirmou
que MARCOS PAULO
, por ser o
líder da organização
, era quem designava quem iria ocupar tal posição, e

que RONALDO era uma espécie de braço direito de MARCOS PAULO
. Detalhou que a função de disciplina envolve
dar ordens e coordenar as ações da facção, bem como punir quem descumpre as normas impostas.

Ressaltou, também, que RONALDO tinha contato com outros membros da facção, como NEGÃO 3D, DANILO e ABRAÃO JACARÉ; que a função de disciplina envolve também a logística da distribuição de drogas e recolhimento de valores oriundos do tráfico.

Tal testemunho, prestado sob o crivo do contraditório e corroborados por documentos oficiais das investigações,
confirmam a atuação contínua, estável e organizada
de RONALDO no seio da ORCRIM, caracterizando não apenas a
associação estável para o tráfico
, mas também
sua integração consciente em organização criminosa com divisão de tarefas e estrutura hierárquica
.

Por outro lado, além da prova oral, constam nos autos
interceptações telefônicas e registros de trocas de mensagens
em que RONALDO é referido expressamente como “RONA” ou “R92” — codinomes utilizados na organização para designar os “disciplina” de cada área. Nesses diálogos, obtidos com autorização judicial, o réu trata diretamente com MARCOS PAULO e outros membros sobre o recebimento de drogas e armas, controle de valores oriundos da venda de entorpecentes, identificação de pontos de venda e responsáveis por “quebras” internas à facção, além de punições aplicadas a “disciplinados” e, ainda, comunicação com outras lideranças regionais da facção.

Tais dados, quando confrontados com os depoimentos prestados e os relatórios das autoridades policiais,
eliminam qualquer dúvida quanto à participação consciente e funcional do recorrente na estrutura criminosa denunciada
.

Diante de todo o exposto, resta plenamente demonstrada nos autos a
materialidade
e a
autoria
dos delitos de
organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13)
e de
associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06)
praticados por RONALDO DA SILVA ANDRADE, motivo pelo qual
rechaço, com firmeza, a alegação de insuficiência probatória suscitada pela defesa
e
mantenho a condenação quanto a ambos os crimes
.

Da dosimetria das penas. Do tráfico privilegiado:

Roga a defesa pela reforma da dosimetria das penas, com aplicação das
penas-base no mínimo legal
e reconhecimento da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, além da reforma da pena de
multa
e concessão da
justiça gratuita
.

A dosimetria das penas restaram assim consignadas:

“Passamos a dosar a pena do réu RONALDO DA SILVA ANDRADE,
quanto ao crime tipificado no art. 2º, da Lei nº 12.850/13,
segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia, inclusive o mesmo, conforme as provas, exerce o cargo de disciplina na citada organização criminosa. Antecedentes maculados, como se verá.

Impende mencionar que nos registros criminais, na certidão de antecedentes criminais do aludido sentenciado (certidão de ID nº 71116574), consta, no item 03, sentença condenatória com trânsito em julgado em 06/12/2013,
conforme se extrai dos autos do processo n.º 0002348-89.2013.8.14.0027.
Porém, não há informação segura sobre o cumprimento ou extinção da pena
(v. art. 64, I, do Código Penal Brasileiro), assim a data do cumprimento, razão pela qual não é possível aferir existência da reincidência. Contudo
, referida condenação é hábil à atribuição de maus antecedentes ao réu.

Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social, sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime.

Circunstâncias costumeiras desta espécie de delito. Consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa
.

Na
segunda fase
de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Na
terceira fase
, não observo nenhuma causa de diminuição, porém incide a
causa de aumento, prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12850/13
, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumentamos a pena pela
metade (1/2
), pelo que, neste momento, fixamos a pena deste delito em
12 anos de reclusão, bem como em 540 dias-multa.

Verifico, ainda,
na terceira fase
, que como é consabido, a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos e novas alianças com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada
organização criminosa coopta adolescentes, possuindo, ainda, caráter transnacional,
motivo pelo qual aumentamos a pena em
dois terços (2/3)
e tornamos definitiva a pena deste delito
em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa.

Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários mínimos vigentes no País.

“Passamos a dosar a pena do réu RONALDO DA SILVA ANDRADE, quanto ao
crime tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06
, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia. Antecedentes maculados, como se verá.

Impende mencionar que nos registros criminais, na certidão de antecedentes criminais do aludido sentenciado (certidão de ID nº 71116574), consta, no item 03, sentença condenatória com trânsito em julgado em 06/12/2013, conforme se extrai dos autos do processo n.º 0002348-89.2013.8.14.0027. Porém, não há informação segura sobre o cumprimento ou extinção da pena (v. art. 64, I, do Código Penal Brasileiro), assim a data do cumprimento, razão pela qual não é possível aferir existência da reincidência. Contudo, referida condenação é hábil à atribuição de maus antecedentes ao réu.

Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social, sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias costumeiras desta espécie de delito. Consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em
10 anos de reclusão e em 1200 dias – multa.

Na
segunda fase
de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantemos a pena em 10 anos de reclusão e em 1200 dias – multa.

Na
terceira fase
, não observamos nenhuma causa de diminuição de pena, porém, presente
a causa de aumento prevista no inciso VII do art. 40 da lei 11.343/2006
, motivo pelo qual aumentamos a penal em
2/3
e
tornamos definitiva a pena deste delito em 16 anos e 8 meses de reclusão, bem como em 2000 dias-multa
.

Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários mínimos vigentes no País. Com observância do disposto no art. 69, do CPB, aplicamos as penas cumulativamente, perfazendo o total de
36 anos 8 meses de reclusão e 2900 dias-multa. Tornamos a pena definitiva.

Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o
FECHADO
, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP, sobretudo a culpabilidade do réu nos delitos de organização criminosa e de associação para o tráfico, sendo certo que, nos termos do art. 33, §3º, do CP, “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Observa-se que a sentença recorrida dosou as penas do apelante
RONALDO DA SILVA ANDRADE
com fundamentação compatível com os parâmetros legais, respeitando o método trifásico consagrado no artigo 68 do Código Penal e observando, de forma precisa, os comandos normativos vigentes.

Todavia, embora cabível a valoração negativa dos vetores judiciais elencados,
não se mostra razoável a fixação das penas-base no patamar máximo definido em lei
, por não haver, no caso concreto, circunstância de excepcional gravidade que, isoladamente ou em conjunto, justifique tal elevação.

Na primeira fase,
as penas-base foram fixadas em
08 (oito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa (crime de organização criminosa)
, e
10 (dez) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias – multa
(crime se associação para o tráfico), ou seja, no patamar máximo legal, em razão da valoração negativa dos vetores
culpabilidade
e
antecedentes criminais
.

Entendo, que a valoração negativa da
culpabilidade
do réu Ronaldo da Silva se revela juridicamente adequada, diante da natureza especialmente reprovável da conduta perpetrada. O apelante não apenas aderiu a uma organização criminosa, mas o fez com plena consciência da envergadura e da periculosidade da entidade a que se integrou — o Comando Vermelho —, facção de reconhecida atuação nacional e internacional, cuja história é marcada por práticas reiteradas de crimes hediondos, ações armadas de grande repercussão e métodos de coação violenta da população local.

O grau de reprovação pessoal, portanto, não se limita à mera adesão, mas se agrava em razão da escolha consciente por integrar estrutura tão notoriamente lesiva à ordem pública, demonstrando completo desvalor ético-jurídico da conduta e desprezo pelas normas fundamentais de convivência.

Por outro lado, o fato da associação para o tráfico ser voltada para fornecer lucros para a ORCrim Comando Vermelho, justifica a valoração negativa dessa vetorial, sendo compatível com o critério de individualização da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Os
antecedentes criminais
também reclamam juízo de censura uma vez que o réu, à época dos fatos, possuía uma condenação transitada em julgado.

Deveras, não obstante a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a fixação da pena-base no patamar máximo abstrato com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável, exige-se, para tanto, motivação concreta e demonstração inequívoca de desproporcionalidade entre a gravidade do caso e a pena mínima legalmente prevista, exigência que, no presente feito, não se satisfaz de forma suficientemente acentuada para justificar a exasperação máxima.

No caso, conquanto se reconheçam duas vetoriais desfavoráveis – culpabilidade e antecedentes criminais – não se evidencia, à luz dos elementos concretos dos autos, grau de excepcionalidade que autorize a majoração das penas-base até o limite máximo de 08 (oito) e 10 (dez) anos, com o consequente desprezo de toda a faixa intermediária da pena abstrata, razão pela qual
as reprimendas devem ser reformadas.

Dessa forma, aplicando critério objetivo e proporcional, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
:

Para o
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 2º, da Lei nº 12.850/13):

- Fixo a
pena-base
em
04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
, com atribuição de acréscimo de nove meses por cada circunstância negativada (culpabilidade e antecedentes criminais). Sendo oportuno, para o caso, pontuar o entendimento do STJ:

“(...)

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

(...) (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

- Na
segunda fase
da dosimetria, mantenho os termos da sentença que não verificou a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena em 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

- Na
terceira etapa
da dosimetria, foram corretamente aplicadas as causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

A primeira causa de aumento, prevista no
§ 2º,
autoriza a elevação da pena
“até a metade”
quando, na atuação da organização criminosa, houver
emprego de arma de fogo
. Tal circunstância restou comprovada nos autos por meio dos relatórios de investigação criminal e da análise do conteúdo do aparelho celular apreendido em poder de integrante da facção, cuja autorização judicial para extração de dados encontra-se devidamente documentada.

O referido material revela a
existência de arsenal bélico próprio do Comando Vermelho
, inclusive com organização interna voltada à guarda, distribuição e uso de armamentos, o que demonstra a sistemática utilização de armas de fogo de uso proibido e restrito, inclusive em ações de controle territorial, coação de civis e enfrentamento de forças de segurança.

Ademais, a jurisprudência admite a aplicação da majorante mesmo na ausência de apreensão direta de armamento com o réu, desde que a estrutura armada da organização esteja documentalmente evidenciada e o vínculo do acusado com tal estrutura esteja demonstrado (AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/12/2020).

No caso dos autos, a fração máxima de
1/2 (metade)
foi corretamente aplicada, diante da robusta comprovação de que a facção Comando Vermelho detém aparato bélico próprio, utiliza armamento de grosso calibre em suas operações e estrutura internamente um setor dedicado à circulação de armas entre os membros, conforme detalhado no relatório de investigação.

Ademais, o réu RONALDO DA SILVA, na condição de “torre” ou “disciplina” da facção, integrava instância hierárquica com acesso a tais estruturas, sendo razoável concluir que sua adesão envolvia conhecimento e aceitação do uso sistemático de armamento por parte da organização. O critério da fração máxima justifica-se, portanto, pela intensidade do risco social e do poder ofensivo da organização, potencializado pelo uso ostensivo de armas.

A
segunda majorante
, constante do
§ 4º, IV
, da mesma norma, prevê o aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços da pena) quando a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. No presente caso, os autos registram que o Comando Vermelho, facção à qual pertence o réu,
mantém vínculos operacionais com outros grupos autônomos
,
com intercâmbio de informações, integração de atividades e alianças eventuais
. Assim, entendo que tal circunstância foi devidamente valorada na sentença e decorre de elementos de convicção extraídos da prova técnica colhida, não se tratando de mera presunção.

Ademais, é reconhecido que a ORCRIM Comando Vermelho, atua em diversos Estados da Federação, mantendo conexão com outras organizações criminosas independentes, inclusive no exterior.

Lado outro, a referência à
característica transnacional
da facção, reforça a gravidade do contexto criminoso e justifica
a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços)
prevista na legislação, tendo em vista o potencial ampliado de periculosidade e complexidade da estrutura delitiva envolvida.

Importa registrar que a escolha da fração máxima atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da elevada gravidade das circunstâncias concretas do caso. O juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea para sustentar o recrudescimento, destacando os elementos objetivos que evidenciam a articulação interestadual e transnacional da organização criminosa, situação que extrapola o padrão médio das condutas tipificadas no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e de
2/3 (dois terços)
, em virtude da conexão com outras facções independentes e transnacionalidade, fixando-se, ao final, a
pena definitiva em
11 (ONZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

Para o
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

(art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06):

- Fixo a
pena-base
em
04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 875 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA,
com o acréscimo de nove meses por cada circunstância negativada (culpabilidade e antecedentes).

- Na
segunda fase
da dosimetria, mantenho os termos da sentença que não verificou a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena em
04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 875 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA.
Sendo oportuno, para o caso, pontuar o entendimento do STJ:

“(...)

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

(...) (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

- Na
terceira etapa
da dosimetria, foi corretamente aplicada a causa de aumento prevista no inciso
VII do art. 40 da lei 11.343/2006
, sendo que a escolha da fração máxima (2/3) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da elevada gravidade das circunstâncias concretas do caso.

Por outro lado,
ainda na etapa derradeira,
não acabe se acolher o pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
postulada subsidiariamente pela defesa
, vez que é inaplicável ao delito de associação para o tráfico,
conforme jurisprudência pacífica que reconhece sua incompatibilidade lógica e normativa com a exigência legal de vínculo estável com o tráfico.

Nessa esteira de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE ACESSO ÀS MÍDIAS ANALISADAS PELOS PERITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONCLUSÕES DA PERÍCIA NÃO IMPUGNADAS PELA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Considerando que o laudo pericial realizado nos aparelhos celulares apreendidos, cujo teor e veracidade não foram impugnados pela defesa, que tampouco alegou que naqueles aparelhos havia alguma prova útil à defesa, descabe falar em nulidade ante a ausência de prejuízo. Inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal.

2. O pleito de reconhecimento da fragilidade probatória esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

3.
"A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes" (AgRg no HC n. 921.351/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.393.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da elevação da pena
na terceira fase,
em 2/3 (dois terços)
, fixando-se, ao final, a
pena definitiva em
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 1458 (MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO) DIAS-MULTA.

Com observância do disposto no art.
69, do CPB
, aplico as penas cumulativamente, perfazendo o total
DE 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 1498 (MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO) DIAS-MULTA,
cada qual fixado no valor unitário correspondente a cinco salários-mínimos,
que a torno concreta e definitiva.

Quanto ao
regime inicial
de cumprimento da pena,
a fixação do regime fechado mostra-se imperativa
, diante da pena total e do caráter altamente organizado e violento da atuação do réu e do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o art. 387, § 2º, do CPP. Inexiste qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime mais gravoso.

Da exclusão da pena de multa e concessão da justiça gratuita:

No que toca ao pedido de
exclusão da pena de multa,
não assiste razão à defesa.

A pena de multa possui natureza
autônoma e cumulativa
, sendo
acessória obrigatória
, quando prevista no tipo penal, como no caso, conforme o art. 2, da Lei 11.850/13 e 35, da Lei 11.343/06.

Portanto, a
imposição da sanção pecuniária é imperativa
, não comportando exclusão ou substituição. Contudo,
nada obsta que o juízo da execução penal, considerando a situação socioeconômica do apenado, avalie a possibilidade de parcelamento, remissão ou adequação da forma de pagamento da multa imposta
, nos termos da legislação pertinente, notadamente os arts. 169 e 170 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84).

Por fim, em relação à requerida
gratuidade da justiça,

seu pleito é igualmente improcedente
.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva ao mesmo, da qual não fica automaticamente dispensada o réu.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Ante o exposto, dou
PARCIAL

PROVIMENTO ao recurso
interposto por
RONALDO DA SILVA ANDRADE
, para redimensionar a pena final aplicada ao patamar de
18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 1498 (MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO) DIAS-MULTA,
cada qual fixado no valor unitário correspondente a cinco salários-mínimos, em regime inicialmente
fechado
, pela prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico.

III – Do apelo interposto por
RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER

Do pedido de absolvição ou desclassificação para conduta descrita no artigo 37, da Lei de Drogas

A defesa de
RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER
fundamenta seu pedido de
absolvição
principalmente na
alegação de ausência de provas suficientes
para sustentar a condenação pelos crimes de
organização criminosa
e
associação para o tráfico
, sustentando que sua participação nos fatos teria sido
meramente eventual
,
desprovida de vínculo estável ou hierarquizado
com a facção criminosa.

Alega, ainda, que a condenação teria se baseado
exclusivamente em elementos produzidos no inquérito
, sem suporte em provas judiciais válidas, pugnado, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de colaboração como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 da Lei de Drogas.

Adianto, desde logo, que os pleitos não merecem acolhimento.

A materialidade e autoria dos crimes restou
devidamente comprovada
por meio do relatório de investigação da
Operação Aríete
, que revelou a estrutura do Comando Vermelho em Concórdia do Pará e a função desempenhada por RAIMUNDO DANILO, vulgo “DANILO”, na engrenagem criminosa, além de
Mensagens trocadas
entre MARCOS PAULO (Conselheiro Rotativo 091) e RAIMUNDO DANILO, extraídas de aparelho celular apreendido, contendo referências a armas (“caneta”), droga (“massa”) e depósitos bancários de valores obtidos por meio do tráfico.

Relembro, que no depoimento do Delegado de Polícia Civil responsável pela operação,
Ricardo Luís Gomes de Menezes
(testemunho já aqui citado), consta a narrativa de que DANILO trabalhava no hospital da cidade junto com FELIPE e eles ficavam sempre repassando informações a MARCOS PAULO. Que dentro dos diálogos obtidos, DANILO não só cuidava da droga, mas, inclusive, ele guardava as armas, tanto é que em um dos diálogos mencionou
‘você não deixou a caneta aqui’
,
‘quero um pouco de massa pra poder vender’
, ‘
deposita esse dinheiro na conta’
.

Que ele tinha uma posição estratégica, pois em hospital chega tudo como por exemplo, todos os criminosos feridos. Que quando ABRAÃO chegou ferido no hospital porque tentaram matar ele,
DANILO de pronto já informou a MARCOS PAULO, ou seja, ele ficava gerenciando essas funções de olheiro, de repasse de drogas, venda de drogas, guardar armas e o cometimento de vários outros delitos
.

Esse testemunho judicial, colhido sob o crivo do contraditório,
não foi isolado
: foi corroborado por
interceptações telefônicas
e pelo
conteúdo do celular de MARCOS PAULO
, aqui corréu e líder regional do Comando Vermelho, onde
DANILO

é frequentemente citado como

olheiro e operador de confiança
.

Nessa toada, imperioso destacar que o parecer do Ministério Público reafirma o seguinte:

“Lado outro, como bem ressaltou o Douto Representante do Parquet, os apelantes ocupavam os cargos de Conselheiro Rotativo (réu MARCOS PAULO) e torre (réu RONALDO) na referida organização criminosa. Em relação ao apelante RAIMUNDO, inobstante não ocupasse cargo de nomenclatura fixa, desempenhava papéis claros e bem definidos na organização, em contato frequente e direto com seu líder, o réu MARCOS PAULO,
fazendo o papel de olheiro
,
informante, armazenador armas e repasse e venda de drogas
.
Logo, o apelante RAIMUNDO possuía estreita relação com um dos líderes da ORCRIM, aderindo consciente e voluntariamente à estrutura orgânica do Comando Vermelho
.”

Oportuno ainda, colacionar
trecho da sentença condenatória:

“Frise-se, por oportuno, que, em conversas extraídas do aparelho celular do réu MARCOS PAULO, vulgo "CEARÁ" ou "C85", com a devida autorização judicial (ID n.º 21313440), onde, pelo contexto e demais provas no caso sub examen, se extrai, das aludidas conversas, que os réus MARCOS PAULO SOUZA BORGES, RONALDO DA SILVA ANDRADE e RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER dialogavam acerca de práticas criminosas, dentre elas as constantes da peça exordial do presente processo, relacionadas à temida organização criminosa comando vermelho.

Com relação ao réu RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER, verifica-se também, das conversas extraídas do celular apreendido com MARCOS PAULO, que o mesmo atuava como integrante do Comando Vermelho, vejamos (sic): "Fala mn. Ta inde. No hospital ainda. Ata. Como ta o movimento na rua. Tá devagar ainda. Mas os depósitos tao lotado. ( ... ) Liga pra o jacaré mn pedi um carregado q ta cm ele. (Id n.º 21313443); "Coloca la na conta o dinheiro", "Pow tava afim de ir pra quebrada passa umas massa mas o cara de toca e miado o Sr disse que ia deixa a ceneta aq no apoio pelo menos a noite pra min fica la" (Id n.º 21313443, pág. 10, figura 6), "Todo certo", "Mas vou deuxa no seu apoio", "Mn descubra ai quem e este cara do pcc mn" (Id n.º 21313443, pág. 11, figura 01), Qro da um resposta. Pow na jora. Hora. qremos mata um pcc amanha mn" (ID 21313443, pág. 11, figura 01), e, ademais, é possível visualizar também uma fotografia do réu (ID 21313443, pág. 07, figura 01), com o nome DANILO acima, em conversas travadas com o corréu MARCOS PAULO.”

Percebo, portanto, que a participação de RAIMUNDO DANILO está
amplamente comprovada
, uma vez identificado como pessoa de confiança de MARCOS PAULO, com quem mantinha constante diálogo sobre armas e drogas.
Trabalhava em hospital, função estratégica para a organização criminosa
, por onde passavam informações sobre criminosos feridos, deslocamentos de agentes e outros dados repassados à cúpula da facção, sendo o
seu vínculo com a ORCRIM estrutural e permanente
.

Lado outro, cabe destacar que seu
nome constava na “lista de contribuintes mensais” para a manutenção do tráfico (pagamento mensal de R$ 100,00).

Tais elementos superam os requisitos legais para ambos os delitos e demonstram que
DANILO

não era mero colaborador ocasional
, mas
parte integrada e estratégica da engrenagem criminosa
.

À luz das provas orais, documentais e técnicas colhidas ao longo da persecução penal, e colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
não há que se aventar a quebra da cadeia de custódia, ou mesmo qualquer tipo de irregularidade na prova obtida por meio do celular apreendido
, restando assim,
inconteste a materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico atribuídos a RAIMUNDO DANILO
.

Não havendo fragilidade ou dúvida razoável que ampare o pleito absolutório, tampouco elementos que sustentem a desclassificação para mera colaboração eventual. Ao contrário, trata-se de
membro ativo, com função estratégica, vínculo hierárquico e atuação duradoura
, perfeitamente enquadrado nos tipos penais que fundamentaram sua condenação.

Por oportuno, cabe sempre pontuar que as
declarações dos

policiais
que atuaram no deslinde da empreitada criminosa são revestidos de
fé pública e valor probatório pleno
, como reconhece pacificamente o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO QUALIFICADO
. NULIDADES AFASTADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
TESTEMUNHO POLICIAL. PROVA VÁLIDA
. PARCIALIDADE DO DEPOIMENTO. AUSÊCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por roubo e afastando alegações de nulidade por violação de domicílio e de insuficiência de provas.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a condenação, considerando que a entrada dos policiais na residência foi consentida e justificada por fundadas suspeitas de crime em flagrante.

3. A sentença destacou que a autoria delitiva foi comprovada por depoimentos da vítima e de policiais, além de confissão parcial do acusado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao domicílio sem justa causa e se as provas produzidas são suficientes para a condenação.

5. Outra questão é a alegação de que o depoimento policial não poderia ser considerado imparcial devido à relação com a vítima.

III. Razões de decidir

6. A decisão considerou que a entrada no domicílio foi justificada por fundadas suspeitas, com consentimento da mãe do acusado, não configurando violação de direitos.

7
. O depoimento dos policiais foi considerado idôneo e corroborado por outras provas, não havendo prequestionamento a respeito da sua parcialidade.

8. A revisão do acervo probatório é inviável em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado é lícita quando há fundadas razões de flagrante delito e consentimento do morador."
2. O depoimento policial é prova idônea, salvo demonstração de parcialidade."
3. Ausente a discussão da controvérsia recursal nas instâncias ordinárias, atrai-se a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 155, 214.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.097.120/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.009.660/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/6/2022; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 03/11/2021. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.407.884/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.)”
Destaquei

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso; (ii) definir se os testemunhos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação; (iii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base, com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, foi corretamente aplicado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal
.
4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito.5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela quantidade de droga apreendida e pelos insumos para sua produção.6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo da pena-base, critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.7. A reanálise das provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ.IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal
. 2. A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas. 3. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A reanálise de provas na instância excepcional é inviável, conforme a Súmula 7 do STJ.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art . 33, § 4º; Código de Processo Penal, art. 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.750 .146/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.145 .683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.364 .703/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023. (STJ - AREsp: 2419814 MG 2023/0267365-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)”
Sublinhei

Diante de todo o exposto, resta plenamente demonstrada nos autos a
materialidade
e a
autoria
dos delitos de
organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13)
e de
associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06)
praticados por RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER, motivo pelo qual
rechaço, com firmeza, qualquer alegação de fragilidade probatória suscitada pela defesa
e
mantenho a condenação quanto a ambos os crimes
.

Da dosimetria das penas. Do tráfico privilegiado:

Roga a defesa pela reforma da dosimetria das penas, com aplicação das
penas-base no mínimo legal
e reconhecimento da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, além da reforma da pena de
multa
e concessão da
justiça gratuita
.

A dosimetria das penas restaram assim consignadas:

“Passamos a dosar a pena do réu RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER, quanto ao
crime tipificado no art. 2º, da Lei nº 12.850/13
, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia, Inclusive mesmo, conforme as provas, exerce o cargo de “olheiro” na citada

organização criminosa
.

Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ.

Impende mencionar que, a despeito de haver registros criminais na certidão de antecedentes criminais do aludido sentenciado (certidão de ID nº 71116572), nenhum deles será utilizado para maus antecedentes, tendo em vista que o registro constante do item 3, da aludida certidão, trata de ação penal extinta em razão da renúncia ao direito de representação, não servindo como maus antecedentes (ou mesmo reincidência); no item 4, consta o processo (0001193-06.2016.8.14.0105), onde foi proferida sentença penal condenatória com pena extinta em 07/02/2017. Assim, considerando que os fatos imputados ao réu, nos presentes autos, se deram no ano de 2019, com observância do disposto no art. 64, I, do código penal, configurado está o instituto da reincidência, a qual será avaliada em momento posterior
. Ressalte-se que os demais registros se referem a inquéritos policiais.

Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social, sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias costumeiras desta espécie de delito. Consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Na
segunda fase
de aplicação de pena, verificamos a presença da circunstância agravante da
reincidência
, porquanto o réu foi condenado com trânsito em julgado, tendo sido extinta a pena em 07/02/2017, nos autos do processo nº 0001193-06.2016.8.14.0105, perante a vara única de Concórdia do Pará, todavia não será levada em consideração, por interpretação extensiva da Súmula 231, do STJ, perfazendo em 08 anos e 360 dias-multa.

Na terceira fase
, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a causa de aumento, prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2), pelo que, neste momento, fixamos a pena deste delito em 12 anos de reclusão, bem como em 540 dias-multa. Verifico, ainda, na terceira fase, como é consabido, que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos e novas alianças com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3) e tornamos
definitiva a pena deste delito em 20 anos, bem como em 900 dias-multa
.

Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários mínimos vigentes no País.

Passamos a dosar a pena do réu RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER, quanto ao crime tipificado no
art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06
, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia
. Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ.

Impende mencionar que, a despeito de haver registros criminais na certidão de antecedentes criminais do aludido sentenciado (certidão de ID nº 71116572), nenhum deles será utilizado para maus antecedentes, tendo em vista que o registro constante do item 3, da aludida certidão, trata de ação penal extinta em razão da renúncia ao direito de representação, não servindo como maus antecedentes (ou mesmo reincidência); no item 4, consta o processo (0001193-06.2016.8.14.0105), onde foi proferida sentença penal condenatória com pena extinta em 07/02/2017. Assim, considerando que os fatos imputados ao réu, nos presentes autos, se deram no ano de 2019, com observância do disposto no art. 64, I, do código penal, configurado está o instituto da reincidência, a qual será avaliada em momento posterior.
Ressalte-se que os demais registros se referem a inquéritos policiais.

Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social, sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias costumeiras desta espécie de delito. Consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Isto posto,
fixamos a pena - base do delito em 10 anos de reclusão e em 1200 dias – multa
.

Na
segunda fase
de aplicação de pena, verificamos a presença da circunstância agravante da
reincidênci
a, porquanto o réu foi condenado com trânsito em julgado, tendo sido extinta a pena em 07/02/2017, nos autos do processo nº 0001193-06.2016.8.14.0105, perante a vara única de Concórdia do Pará, todavia não será levada em consideração, por interpretação extensiva da Súmula 231, do STJ, perfazendo em 10 anos e 1200 dias-multa.

Na
terceira fase
, não observamos nenhuma causa de diminuição de pena, porém, presente a causa de aumento prevista no inciso
VII do art. 40 da lei 11.343/2006
, motivo pelo qual aumento a pena em
2/3,
posto que o financiamento em questão era da perigosa e violenta organização criminosa comando vermelho, o que autoriza a aplicação da causa de aumento no máximo, pelo que fixamos e tornamos definitiva a pena deste delito em
16 anos e 08 meses de reclusão, bem como em 2000 dias-multa
.

Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários mínimos vigentes no País. Com observância do disposto no art. 69, do CPB, aplicamos as penas cumulativamente, perfazendo o total de 36 anos e 08 meses de reclusão e 2900 dias-multa. Tornamos a pena definitiva.

Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP, sobretudo a culpabilidade do réu nos delitos de organização criminosa e de associação para o tráfico, sendo certo que, nos termos do art. 33, §3º, do CP, “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Observa-se que a sentença recorrida dosou as penas do apelante
RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER
com fundamentação compatível com os parâmetros legais, respeitando o método trifásico consagrado no artigo 68 do Código Penal e observando, de forma precisa, os comandos normativos vigentes.

Todavia, embora cabível a valoração negativa do vetor judicia elencado,
não se mostra razoável a fixação das penas-base no patamar máximo definido em lei
, por não haver, no caso concreto, circunstância de excepcional gravidade que, isoladamente ou em conjunto, justifique tal elevação.

Na primeira fase,
as penas-base foram fixadas em
08 (oito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa (crime de organização criminosa)
, e
10 (dez) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias – multa
(crime se associação para o tráfico), ou seja, no patamar máximo legal, em razão da valoração negativa do vetor
culpabilidade.

Entendo, que a valoração negativa da
culpabilidade
do réu Raimundo Danilo se revela juridicamente adequada, diante da natureza especialmente reprovável da conduta perpetrada, já que ele exercia a função de “olheiro” de dentro de um hospital, repassando informações de suma importância aos demais integrantes da ORCrim. Portanto, o apelante não apenas aderiu a uma organização criminosa, mas o fez com plena consciência da envergadura e da periculosidade da entidade a que se integrou — o Comando Vermelho —, facção de reconhecida atuação nacional e internacional, cuja história é marcada por práticas reiteradas de crimes hediondos, ações armadas de grande repercussão e métodos de coação violenta da população local.

O grau de reprovação pessoal, portanto, não se limita à mera adesão, mas se agrava em razão da escolha consciente por integrar estrutura tão notoriamente lesiva à ordem pública, demonstrando completo desvalor ético-jurídico da conduta e desprezo pelas normas fundamentais de convivência.

Por outro lado, o fato da associação para o tráfico ser voltada para fornecer lucros para a ORCrim Comando Vermelho, justifica a valoração negativa dessa vetorial, sendo compatível com o critério de individualização da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Deveras, não obstante a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a fixação da pena-base no patamar máximo abstrato com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável, exige-se, para tanto, motivação concreta e demonstração inequívoca de desproporcionalidade entre a gravidade do caso e a pena mínima legalmente prevista, exigência que, no presente feito, não se satisfaz de forma suficientemente acentuada para justificar a exasperação máxima.

No caso, conquanto se reconheça desfavorável a vetorial da
culpabilidade
, não se evidencia, à luz dos elementos concretos dos autos, grau de excepcionalidade que autorize a majoração das penas-base até o limite máximo de 08 (oito) e 10 (dez) anos, com o consequente desprezo de toda a faixa intermediária da pena abstrata, razão pela qual
as reprimendas devem ser reformadas.

Dessa forma, aplicando critério objetivo e proporcional, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS:

Para o
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 2º, da Lei nº 12.850/13):

- Fixo a
pena-base
em
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
, com atribuição do aumento de nove meses de acréscimo diante de uma circunstância judicial negativada (culpabilidade), de onde ressalto que o entendimento do STJ é:

“(...)

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

(...) (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

- Na
segunda fase
da dosimetria, mantenho os termos da sentença que reconheceu a agravante da
reincidência
, razão pela qual elevo a pena ao patamar de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

- Na
terceira etapa
da dosimetria, foram corretamente aplicadas as causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

A primeira causa de aumento, prevista no
§ 2º,
autoriza a elevação da pena
“até a metade”
quando, na atuação da organização criminosa, houver
emprego de arma de fogo
. Tal circunstância restou comprovada nos autos por meio dos relatórios de investigação criminal e da análise do conteúdo do aparelho celular apreendido em poder de integrante da facção, cuja autorização judicial para extração de dados encontra-se devidamente documentada.

O referido material revela a
existência de arsenal bélico próprio do Comando Vermelho
, inclusive com organização interna voltada à guarda, distribuição e uso de armamentos, o que demonstra a sistemática utilização de armas de fogo de uso proibido e restrito, inclusive em ações de controle territorial, coação de civis e enfrentamento de forças de segurança.

Ademais, a jurisprudência admite a aplicação da majorante mesmo na ausência de apreensão direta de armamento com o réu, desde que a estrutura armada da organização esteja documentalmente evidenciada e o vínculo do acusado com tal estrutura esteja demonstrado (AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/12/2020).

No caso dos autos, a fração máxima de
1/2 (metade)
foi corretamente aplicada, diante da robusta comprovação de que a facção Comando Vermelho detém aparato bélico próprio, utiliza armamento de grosso calibre em suas operações e estrutura internamente um setor dedicado à circulação de armas entre os membros, conforme detalhado no relatório de investigação. Ademais, o réu MARCOS PAULO, na condição de Conselheiro Rotativo da facção, integrava instância hierárquica com acesso a tais estruturas, sendo razoável concluir que sua adesão envolvia conhecimento e aceitação do uso sistemático de armamento por parte da organização. O critério da fração máxima justifica-se, portanto, pela intensidade do risco social e do poder ofensivo da organização, potencializado pelo uso ostensivo de armas.

A
segunda majorante
, constante do
§ 4º, IV
, da mesma norma, prevê o aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços da pena) quando a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. No presente caso, os autos registram que o Comando Vermelho, facção à qual pertence o réu,
mantém vínculos operacionais com outros grupos autônomos
,
com intercâmbio de informações, integração de atividades e alianças eventuais
. Assim, entendo que tal circunstância foi devidamente valorada na sentença e decorre de elementos de convicção extraídos da prova técnica colhida, não se tratando de mera presunção.

Ademais, é reconhecido que a ORCRIM Comando Vermelho, atua em diversos Estados da Federação, mantendo conexão com outras organizações criminosas independentes, inclusive no exterior.

Lado outro, a referência à
característica transnacional
da facção, reforça a gravidade do contexto criminoso e justifica
a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços)
prevista na legislação, tendo em vista o potencial ampliado de periculosidade e complexidade da estrutura delitiva envolvida.

Importa registrar que a escolha da fração máxima atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da elevada gravidade das circunstâncias concretas do caso. O juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea para sustentar o recrudescimento, destacando os elementos objetivos que evidenciam a articulação interestadual e transnacional da organização criminosa, situação que extrapola o padrão médio das condutas tipificadas no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e de
2/3 (dois terços)
, em virtude da conexão com outras facções independentes e transnacionalidade, fixando-se, ao final, a
pena definitiva em 10
(DEZ) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 36 (TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Para o
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

(art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06):

- Fixo a
pena-base
em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa,
com atribuição do acréscimo de nove meses por uma circunstância judicial negativada (culpabilidade).

- Na
segunda fase
da dosimetria, mantenho os termos da sentença que reconheceu a agravante da
reincidência
, razão pela qual elevo a pena ao patamar de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1020 (mil e vinte) dias-multa.

- Na
terceira etapa
da dosimetria, foi corretamente aplicada a causa de aumento prevista no inciso
VII do art. 40 da lei 11.343/2006
, sendo que a escolha da fração máxima (2/3) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da elevada gravidade das circunstâncias concretas do caso.

Por outro lado,
ainda na etapa derradeira,
não acabe se acolher o pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
postulada subsidiariamente pela defesa
, vez que é inaplicável ao delito de associação para o tráfico,
conforme jurisprudência pacífica que reconhece sua incompatibilidade lógica e normativa com a exigência legal de vínculo estável com o tráfico.

Nessa esteira de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE ACESSO ÀS MÍDIAS ANALISADAS PELOS PERITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONCLUSÕES DA PERÍCIA NÃO IMPUGNADAS PELA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Considerando que o laudo pericial realizado nos aparelhos celulares apreendidos, cujo teor e veracidade não foram impugnados pela defesa, que tampouco alegou que naqueles aparelhos havia alguma prova útil à defesa, descabe falar em nulidade ante a ausência de prejuízo. Inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal.

2. O pleito de reconhecimento da fragilidade probatória esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

3.
"A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes" (AgRg no HC n. 921.351/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.393.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da elevação da pena em 2/3 (dois terços)
, fixando-se, ao final, a
pena definitiva em 0
7 (SETE) ANOS, 03 (MESES) e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, além de 1700 dias-multa.

Com observância do disposto no art.
69, do CPB
, aplico as penas cumulativamente, perfazendo o total
de 18 (dezoito) anos, 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 1.736 (mil setecentos e trinta e seis) dias-multa,
cada qual fixado no valor unitário correspondente a cinco salários-mínimos.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, a fixação do regime fechado mostra-se imperativa, diante da pena total e do caráter altamente organizado e violento da atuação do réu e do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o art. 387, § 2º, do CPP. Inexiste qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime mais gravoso.

Da pena de multa:

Insurge-se a defesa no tocante à pena de multa arbitrada, considerada desproporcional e irrazoável,
“ante as parcas condições financeiras afetas ao apelante”
(sic), razão pela qual pugna pela sua reforma para que seja reduzida a um patamar compatível com a situação econômica efetiva do condenado.

Nesse ponto não merece guarida a insurgência da defesa de RAIMUNDO DANILO DS SOUZA XAVIER quanto à dosimetria da pena de multa. A fixação da sanção pecuniária obedeceu aos parâmetros estabelecidos no art. 49 e no art. 60 do Código Penal, sendo arbitrada, agora, após redimensionamento da pena, em 1.736 (mil setecentos e trinta e seis) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário correspondente a cinco salários-mínimos, tendo em vista a inserção do réu em organização criminosa de estrutura complexa e relevante poderio econômico, como reconhecido na sentença.

Destarte, na ausência de elementos concretos sobre a situação econômica do réu, o magistrado pode utilizar critérios objetivos e dados colhidos dos autos para estimar sua capacidade contributiva, sobretudo quando há evidências de que o condenado participa de facção criminosa que movimenta vultosos recursos financeiros.

No caso dos autos, o juízo de origem fundamentou a fixação da multa no fato de o réu integrar o Comando Vermelho, organização de notória influência econômica, com acesso a armamentos, controle territorial e redes de tráfico de drogas — circunstância que, embora não configure prova de riqueza individual, permite ao julgador inferir, com base em critérios objetivos, que há suporte econômico mínimo para a imposição da multa em patamar acima do valor básico.

Por essas razões, mantém-se incólume o
quantum
de cada dia de multa tal como imposta na sentença, rejeitando-se a pretensão recursal de Raimundo Danilo quanto à sua redução.

Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que esse pleito não pode ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Da justiça gratuita:

Clama a defesa pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva ao mesmo, da qual não fica automaticamente dispensada o réu.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Nesses termos, dou
PARCIAL

PROVIMENTO ao recurso
interposto por
RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER
, para redimensionar a pena final aplicada ao patamar
de 18 (DEZOITO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO E 1.736 (MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA,
cada qual fixado no valor unitário correspondente a cinco salários-mínimos, em regime inicialmente
fechado
, pela prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e lhes dou
PARCIAL PROVIMENTO
unicamente para
redimensionar as penas dos réus nos seguintes termos
: para o réu
MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES
: pena de
15 (quinze) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1491 (mil quatrocentos e noventa e um) dias-multa
,
cada qual fixado no valor unitário correspondente a cinco salários-mínimos, em regime inicialmente
fechado.
Para o réu
RONALDO DA SILVA ANDRADE:
pena de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1498 (mil quatrocentos e noventa e oito) dias-multa
,
cada qual fixado no valor unitário correspondente a cinco salários-mínimos, em regime inicialmente
fechado.
E para o réu
RAIMUNDO

DANILO DE SOUZA XAVIER:
pena de

18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 1.736 (mil setecentos e trinta e seis) dias-multa,
cada qual fixado no valor unitário correspondente a cinco salários-mínimos, em regime inicialmente
fechado
, mantendo os demais termos da sentença inabalados.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025